Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-96.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-96.2023.8.14.0125

APELANTE: N FRAGOSO DE MELO LTDA, MARIA DA CONCEICAO PONTES COSTA, NELIO FRAGOSO DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais, com cancelamento da distribuição. Os apelantes sustentam que a extinção foi prematura, pois havia agravo de instrumento pendente sobre gratuidade da justiça, e requerem a desconstituição da sentença ou o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se era possível extinguir os embargos à execução por falta de recolhimento das custas iniciais; e (ii) estabelecer se os apelantes comprovaram hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando alegação genérica de hipossuficiência quando há elementos indicativos de capacidade econômica.

Os documentos apresentados não comprovam incapacidade financeira, pois a declaração de imposto de renda indica rendimentos, aplicações financeiras e evolução patrimonial.

A pendência do agravo de instrumento não impede a manutenção da sentença, pois a gratuidade foi apreciada no referido recurso, com manutenção do indeferimento do benefício.

O não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição.

A intimação pessoal da parte é desnecessária para o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas, bastando a regular intimação do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça depende de comprovação mínima da insuficiência de recursos quando os autos indicam capacidade econômica. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição. 3. A intimação pessoal da parte é desnecessária para o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 7º, 101, § 1º, 290, 330, IV, e 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807078-11.2024.8.14.0000; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821904-42.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.03.2026; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
N FRAGOSO DE MELO LTDA, MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES COSTA e NÉLIO FRAGOSO DE MELO
, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinando o cancelamento da distribuição.

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
, manejados pelos ora apelantes em face do banco exequente, com o objetivo de desconstituir título executivo judicial/extrajudicial vinculado a relação de natureza bancária, cujo valor atribuído à causa é de R$ 401.975,59. Os embargantes pleitearam, liminarmente, os benefícios da justiça gratuita, ao argumento de hipossuficiência financeira.

O juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido de gratuidade e, diante do não recolhimento das custas iniciais, proferiu sentença cancelando a distribuição do feito, sob o fundamento de inviabilidade de processamento da ação sem o preparo correspondente.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, o
pedido de concessão da justiça gratuita em sede recursal
, com fundamento no art. 99, §7º, do CPC, sustentando que a hipossuficiência econômica já fora demonstrada tanto nos autos originários quanto no agravo de instrumento nº 0807078-11.2024.8.14.0000, ainda pendente de julgamento. Aduzem que a apelante Maria da Conceição Pontes Costa se encontra inscrita no CadÚnico, circunstância que evidenciaria sua condição de vulnerabilidade social, ao passo que a pessoa jurídica apresenta extratos bancários com saldo negativo, sendo o apelante Nélio dependente financeiramente da empresa, conforme documentação acostada nos autos do agravo mencionado.

No mérito recursal, sustentam a
impossibilidade de cancelamento da distribuição enquanto pendente julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade
, invocando expressamente o art. 101, §1º, do CPC, segundo o qual o recorrente fica dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a matéria. Argumentam que a extinção do feito, nesse contexto, viola não apenas a literalidade do dispositivo legal, mas também os princípios da não surpresa, da razoabilidade, da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito.

Afirmam, ainda, que, tratando-se de embargos à execução, a extinção por ausência de preparo, enquanto pendente discussão sobre gratuidade, implica cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo possível nova distribuição nos moldes do procedimento comum.

Alegam, ademais, a
ausência de intimação pessoal para regularização da falta
, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sustentando que o juízo de primeiro grau não oportunizou aos apelantes o saneamento do vício antes da extinção do processo, o que configuraria nulidade processual.

Sustentam, por fim, que a causa estaria madura para julgamento da própria questão atinente à gratuidade da justiça, requerendo que, caso o agravo seja considerado prejudicado, seja a matéria apreciada diretamente neste apelo, à luz do efeito devolutivo amplo.

Ao final, requerem: a) o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se aguarde o julgamento do agravo relativo à gratuidade; b) alternativamente, caso improvido o agravo antes do julgamento do mérito da apelação, seja cassada a sentença com determinação de intimação dos apelantes para recolhimento das custas; c) subsidiariamente, seja reconhecida a causa madura e deferida a gratuidade da justiça no âmbito deste recurso .

Não foram apresentadas contrarrazões por ausência de triangularização do feito.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual
entendo pelo seu conhecimento.

As questões preliminares suscitadas pelos apelantes confundem-se diretamente com o mérito recursal, especialmente porque dizem respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, à pendência de discussão acerca da gratuidade da justiça e à necessidade de concessão do benefício. Assim, passo à análise conjunta e direta do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se deve ser desconstituída a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, bem como se há elementos suficientes para o deferimento da gratuidade da justiça aos apelantes.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes sustentam, em síntese, que a extinção do feito teria sido prematura, pois a matéria relativa à gratuidade da justiça estaria sendo discutida no Agravo de Instrumento nº 0807078-11.2024.8.14.0000. Alegam, ainda, que deveriam ter sido novamente intimados para recolhimento das custas, sobretudo porque os embargos à execução constituem meio de defesa, cuja extinção comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Naquela oportunidade, consignou-se que o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando, portanto, mera alegação genérica de hipossuficiência quando existentes elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

O CPC estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, embora tenha sido oportunizada aos agravantes/apelantes a juntada de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência, a documentação apresentada não demonstrou, de forma cabal, a alegada incapacidade financeira.

Conforme fundamentado na decisão do Agravo de Instrumento nº 0807078-11.2024.8.14.0000, a declaração de imposto de renda de NÉLIO FRAGOSO DE MELO indicou rendimento tributável de R$ 49.593,15 e rendimento não tributável de R$ 29.070,08 no ano de 2023, além de aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil e ao Bradesco, bem como evolução patrimonial com bens na ordem de R$ 131.405,14.

Também se consignou que a declaração de imposto de renda, por se tratar de documento oficial, sobrepõe-se aos extratos bancários e ao documento denominado DRE apresentados, sobretudo quando estes não se mostram suficientes para infirmar os dados patrimoniais declarados.

Quanto às telas de consulta vinculadas ao CPF informado nos autos, a decisão utilizada como fundamento registrou que tais documentos sequer revelavam, de forma satisfatória, os resultados da consulta, não constituindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.

Ademais, não foram colacionadas despesas ordinárias ou extraordinárias capazes de evidenciar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento das partes, circunstância essencial para o deferimento da benesse.

No mesmo sentido, a Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça estabelece que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa, podendo ser afastada quando houver prova nos autos indicativa da capacidade econômica da parte requerente.

Assim, não há falar em direito automático à gratuidade da justiça, tampouco em presunção absoluta de hipossuficiência. Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica para apresentação de documentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de comprovação mínima da hipossuficiência, mesmo após intimação específica, é possível deferir o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando houver dúvida razoável, sendo legítima a exigência de documentos complementares (art. 99, §2º, CPC). 4. No caso, a parte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios, mas limitou-se a reiterar argumentos genéricos, não cumprindo a determinação. 5. Precedentes do STJ e de diversos tribunais reafirmam a possibilidade de indeferimento da gratuidade na ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência. 6. Não se caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça quando oportunizada a instrução do pedido, e a parte permanece inerte. 7. A alegação de desnecessidade de preparo em recurso que discute a gratuidade não se aplica ao caso, pois houve efetiva análise do mérito do pedido, e não indeferimento automático por deserção. 8. Pedidos de substabelecimento e direcionamento de intimações tratam de providências processuais internas, sem reflexo no mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, podendo o magistrado indeferi-la quando, mesmo após intimação específica, não forem apresentados documentos que justifiquem a benesse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; art. 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.12.2021; TJPA, Ag. Instr. nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02.05.2023; TJRS, Ap. Cív. nº 70083643585, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 01.12.2020.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821904-42.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-02)

Quanto à alegação de que a extinção do feito teria sido prematura em razão da pendência do agravo de instrumento
, observa-se que a própria matéria foi apreciada no referido recurso, tendo sido negado provimento ao agravo, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Desse modo, ausente a comprovação da hipossuficiência e não realizado o recolhimento das custas processuais devidas, mostra-se legítima a extinção do feito, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No que concerne à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação específica para recolhimento das custas iniciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez regularmente intimada a parte por intermédio de seu patrono, o não recolhimento das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição ou a extinção do feito, sem que disso decorra violação ao contraditório ou à ampla defesa. Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO . POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM . FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1 .060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339 .596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.4 . Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal .6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.Tese de julgamento: "1 . O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n . 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Não se verifica, portanto, qualquer vício procedimental apto a ensejar nulidade da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026